Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750398-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA APELADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, executada, contra sentença proferida nos autos da execução (n. 0750398-32.2023.8.07.0001), ajuizada por LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Na inicial da execução de título extrajudicial, a parte exequente requereu o pagamento de R$ 1.771.927,28 (um milhão, setecentos e sete um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), oriundo do instrumento de confissão de dívida. Na inicial, a parte autora pediu: a) o bloqueio de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, conforme art. 854 do CPC, com reiteradas repetições automáticas, haja vista a possibilidade disponibilizada, conhecida pelo comando da ‘teimosinha’, de modo a englobar a consulta das instituições cadastradas junto ao Banco Central, bem como fintechs e bancos digitais; b) bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento, assim como para autorizar o recolhimento dos veículos a depósito pela autoridade competente; c) consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso (ID 75080167). Sobreveio sentença por meio da qual se extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, em face do pagamento. Asseverou o magistrado a quo ter havido penhora suficiente para a satisfação da obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor no D 220484466 dos autos de origem (ID 75080720). Nesta via recursal, a apelante se insurge contra a sentença. Requer a gratuidade de justiça, justificando sua incapacidade financeira com base em processo de recuperação judicial já deferido, prejuízos acumulados superiores a R$ 280 milhões e resultados negativos mensais em 2024. Inicialmente, alega nulidade da sentença, pois o pedido de intimação exclusiva em nome dos três advogados não foi respeitado, contrariando o art. 272, §5o do CPC. No mérito, contesta a penhora dos ativos garantidores, argumentando serem esses bens impenhoráveis sem autorização prévia da ANS, conforme o art. 35-L da Lei no 9.656/98. Alega que a constrição foi realizada com base em documento equivocado e sem a devida anuência da agência reguladora, colocando em risco a continuidade dos serviços de saúde prestados aos beneficiários. Também sustenta que a execução deveria estar suspensa por força da recuperação judicial, sendo o crédito do Sabin listado entre os credores. Por fim, requer a devolução dos valores bloqueados e o reconhecimento da ilegalidade dos atos executórios praticados pelo juízo de primeiro grau (ID 75080737). É o relatório. Consta nos autos informações acerca da tutela cautelar antecedente de no 0514522-47.2024.8.04.0001, ajuizada no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, atualmente em tramitação perante a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Considerando a necessidade de melhor elucidação dos fatos e a eventual conexão entre as demandas, determino que se oficie ao Juízo da Primeira Câmara Cível do TJAM – Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando informações detalhadas acerca da ação de no 4008014-77.2024.8.04.0001, bem da Ação n. 0514522-47.2024.8.04.0001 (Recuperação Judicial), em trâmite na 16a Vara Cível e de Acidentes do Trabalho do TJAM, para que informe outras eventuais ações em que consta como parte a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, especialmente quanto ao seu objeto, partes envolvidas, andamento processual e eventuais decisões já proferidas e seus impactos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se com urgência. Com a chegada, façam os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator